Tribunal: TJSP
Processo: 1118075-74.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de indenização por danos materiais. Sentença de procedência do pedido. Preliminar de cerceamento do direito de produzir provas afastada. Réu que colidiu na traseira do veículo do segurado da autora, estacionado na via pública. Imprudência. Presunção de culpa do condutor que colide com a parte traseira do veículo que estacionado à frente. Não

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de indenização por danos materiais. Sentença de procedência do pedido. Preliminar de cerceamento do direito de produzir provas afastada. Réu que colidiu na traseira do veículo do segurado da autora, estacionado na via pública. Imprudência. Presunção de culpa do condutor que colide com a parte traseira do veículo que estacionado à frente. Não observância do dever de guardar distância como regra de segurança. Presunção que, no caso concreto, não foi elidida pelas provas produzidas nos autos. Nexo causal demonstrado. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.